Tribunal: TJBA
Processo: 0507721-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507721-35.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: LUCIANA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LAZARO SOUZA SANTOS, MARCELO BRAZIL FERREIRA

RC13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. REFORMA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO MORTE. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI 14.905/2024
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro de vida, condenando ao pagamento de indenização securitária por morte natural do segurado, com incidência de correção monetária desde o óbito e juros de mora a partir da comunicação do sinistro.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de indenização securitária por beneficiário;
(ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora diante da alegada ausência de comunicação formal do sinistro;
(iii) verificar a possibilidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações de cobrança de seguro de vida facultativo propostas por beneficiário, não incidindo o prazo trienal restrito ao seguro obrigatório.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para cômputo dos juros de mora é a citação do devedor (art. 405/CC).

A indenização securitária constitui dívida de valor, sendo devida a correção monetária desde o evento morte, como forma de recomposição do valor real do capital segurado.

A superveniência da Lei n. 14.905/2024 introduziu a taxa SELIC como índice único de atualização das condenações civis, vedada sua cumulação com correção monetária e juros de mora.

A aplicação da taxa SELIC deve observar o direito intertemporal, incidindo exclusivamente a partir da vigência da lei, preservando-se, quanto ao período anterior, os critérios tradicionais de atualização.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a incidência dos juros de mora a partir da citação e determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic aos consectários legais a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507721-35.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. e como apelada LUCIANA SOUZA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Desembargador ROLEMBERG COSTA - Relator